Tribunal: TJDFT
Processo: 0717829-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0717829-83.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ALVES DA SILVA AGRAVADO: ERIC BOESCHENSTEIN D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ ALVES DA SILVA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0706526-12.2020.8.07.0020, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Narra que adquiriu o veículo Volkswagen Voyage 1.6, placa JIW -5909, 2011/12, cor preta, mediante financiamento pelo banco Volkswagen S/A da quantia de R$ 43.340,72 (quarenta e três mil trezentos e quarenta reais e setenta e dois centavos) em 60 (sessenta) parcelas mensais. Após pagamento da nona parcela teria vendido o ágio do veículo para Ademir Ribeiro dos Santos Junior, que teria se comprometido ao cumprimento integral do financiamento por meio de instrumento de procuração. Alega que em razão do descumprimento do contrato teria obtido a rescisão judicial bem como o provimento indenizatório em seu favor, contudo o feito estaria em fase de cumprimento de sentença suspenso por falta de bens. Afirma que após 7 (sete) dias da celebração do negócio jurídico com Ademir, este teria repassado o bem ao agravado por meio de substabelecimento. Aduz que em 12/05/2015 Ademir teria expressamente se comprometido a quitar a dívida sob pena de revogação dos poderes outorgados, o que não teria sido efetuado e consequentemente teria sido operada condição resolutiva do mandado com sua efetiva renúncia. Tece considerações sobre o conluio entre Ademir e o agravado. Requer a imediata busca e apreensão do veículo. No mérito, a confirmação da tutela, consolidando o agravante como fiel depositário até solução da lide. Preparo recolhido ID 16978244 e 16978251. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, dele conheço, nos termos do artigo 1.015, I do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Transcrevo: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) E finalmente, a tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. No caso em análise, discute-se a possibilidade da apreensão de veículo adquirido por meio de contrato de financiamento com banco pelo agravante, que por meio de procuração transferiu poderes sobre o veículo para Ademir Ribeiro dos Santos Junior, que substabeleceu para o agravado tais poderes. Em que pese o inequívoco descumprimento do Sr. Ademir no pagamento dos direitos sobre o veículo, o que restou inclusive sedimento por sentença (ID 63966519 dos autos na origem), os poderes sobre o veículo foram transferidos para o agravado, que constitui terceiro de boa-fé. Apesar das alegações de que há um conluio entre Ademir e o agravado tanto pelo fato de que apenas 7 (sete) dias depois da celebração da procuração o substabelecimento teria sido realizado como pela alegação de que desde então Ademir estaria utilizado o carro normalmente denota-se de que não há comprovação suficiente desses argumentos. O autor, ora agravante, apenas apresenta algumas fotos (ID 63966527, 63966528 e 63966529 dos autos na origem) que demonstrariam que o carro estaria na casa de Ademir. Além disso, alega que Ademir e o agravado seriam cunhados sem produzir nenhuma prova nesse sentido. Dessa forma, verifica-se que em sede de antecipação de tutela insuficientes as provas para que se afaste a boa-fé do réu, ora agravado, dado que a má-fé não pode ser presumida. Ademais, o terceiro de boa-fé não pode ser prejudicado, salvo comprovada má-fé, sendo assim necessária dilação probatória ao presente caso. Logo, ausente, a probabilidade do direito alegado. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. RESCISÃO DE CONTRATO. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. É legítima a pretensão de devolução do veículo àquela que se apresenta como proprietária, sem prejuízo da posterior reavaliação da medida pelo juízo singular na hipótese da comprovação de aquisição do veículo por terceiro de boa-fé no período compreendido entre a assinatura da procuração e sua revogação (sobretudo porque eventual provimento jurisdicional favorável à agravante será constitutivo negativo e não declaratório, sem aptidão para retroagir e alcançar atos válidos nesse lapso temporal). 2. Visto que o pleito veiculado por meio do agravo de instrumento depende de dilação probatória e do contraditório, ausentes os pressupostos para que sejam antecipados os efeitos da tutela recursal. 3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1188319, 07090317020198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/7/2019, publicado no DJE: 5/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA Se a pretensão veiculada em agravo de instrumento depende de dilação probatória, não há como aferir a probabilidade do direito necessária para que sejam antecipados os efeitos da tutela recursal. Agravo interno desprovido. (Acórdão 973936, 20160020140987AGI, Relator: HECTOR VALVERDE, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 5/10/2016, publicado no DJE: 25/10/2016. Pág.: 1667/1712) AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. LIMINAR. REQUISITOS. AUSÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXIGÊNCIA. I - Os pressupostos legais para a concessão da antecipação da tutela estão previstos no art. 300 do CPC, notadamente a verossimilhança das alegações e o fundado receio da ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação. O primeiro requisito diz respeito ao juízo de probabilidade de que os fatos alegados são verdadeiros, demonstráveis por convincentes elementos probatórios existentes nos autos. O segundo pressuposto, que deve ser objetivamente demonstrado pela parte interessada, é conceituado como a probabilidade de dano em decorrência da demora da provisão judicial. II - Ausentes os pressupostos legais o indeferimento da pretensão liminar é medida que se impõe, sobretudo se a configuração do inadimplemento contratual a autorizar a suspensão dos efeitos do contrato depende de vasta dilação probatória. III - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 962247, 20160020157837AGI, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/8/2016, publicado no DJE: 30/8/2016. Pág.: 267/324) Portanto, não é possível em sede de cognição sumária, verificar o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela de urgência pretendida. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO a concessão da antecipação da tutela pretendida. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 23 de junho de 2020 17:47:01. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador